Tribunal: TJSP
Processo: 1500821-49.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500821-49.2018.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
DARAMIS REGIS ROMÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500821-49.2018.8.26.0599 -Voto no 24.348
2
Apelação Criminal no 1500821-49.2018.8.26.0599
Apelante: Daramis Regis Romão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Pedro
Voto no 24.348 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 156/160, cujo relatório se
adota, DARAMIS REGIS ROMÃO foi condenado a cumprir 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de um salário
mínimo, por infração ao art. 155, “caput”, do CP, sendo-lhe concedido o direito de
recorrer em liberdade.
A defesa do réu recorreu e sustenta a hipótese de
aplicação do princípio da insignificância, com absolvição pela atipicidade da
conduta. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de furto para o
previsto no artigo 169 do CP e o reconhecimento da tentativa (fls. 168/171).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 175/182).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 26 de
dezembro de 2018, por volta de 21h11min, na Praça Santa Cruz, na Comarca de São
Pedro, DARAMIS REGIS ROMÃO subtraiu, para si, uma carteira de material
sintético, sem marca aparente, avaliada em R$40,00, contendo documentos pessoais
e cartões bancários, bens estes pertences à vítima, Ketlyn Shaiane de Oliveira.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14) e autos de entrega e de avaliação (fls. 15/16 e 80).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu admitiu a prática delitiva, alegando
ter visto a carteira no banco da praça; sentou-se no local e a pegou. Logo depois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500821-49.2018.8.26.0599 -Voto no 24.348
3
levantou-se e saiu, "não tendo pensado em procurar de quem era". Por fim, disse que
iria dar a carteira para sua namorada (fls. 08).
Em Juízo, não compareceu, tornando-se revel (fls.
152).
A vítima, Ketlyn Shaiane de Oliveira, ouvida apenas
na fase policial, declarou que estava no local dos fatos com sua família. Disse que se
sentaram no banco próximo da banca de jornal. Logo depois, foi em direção ao
supermercado para ouvir uma música. Deixou sua carteira sobre o banco e pediu
para que sua avó a olhasse. Ao retornar, constatou que ela havia sido subtraída.
Esclareceu que seu padrasto viu um rapaz sentando ao lado de sua carteira.
Comunicou o fato aos policiais militares e aos guardas municipais. Esclareceu que
não havia dinheiro no interior da carteira. Os policiais encontraram o rapaz, bem
como a carteira com os documentos (fls. 07).
A testemunha, Donato Domenico di Lernia, em
Juízo, declarou que estava com sua família na praça, quando avistou Ketlyn, sua
enteada, saindo com as crianças para ir ao mercado, porém não percebeu que ela
deixou a carteira no banco. Veio um rapaz com um cachorro e sentou-se no banco ao
lado da Senhora Ivone, sua sogra, a qual se levantou e falou com o tal rapaz. Logo
depois, ele foi embora. Nesse momento, sua sogra lhe perguntou sobre a carteira de
Ketlyn, que havia sumido, quando respondeu que só poderia ter sido o rapaz. Em
razão disso, chamou a Guarda Civil que passava pelo local, bem como a Polícia
Militar, ocasião em que todos saíram à procura do suspeito, acabando por localizá-lo
com a carteira vazia em uma praça. Nesse momento, a Polícia o questionou acerca
do conteúdo da carteira, tendo o rapaz dito que havia retirado tudo de dentro e
deixado em uma escola, local em que a Guarda Municipal verificou e localizou toda
a documentação de sua enteada. Contou que o réu disse ter achado a carteira, mas
depois ele confessou que os documentos estavam em cima da mureta do relógio de
água, na frente da escola (Mídia).
O policial militar, Flávio Leiser, em Juízo, declarou
estar em patrulhamento pela praça quando foi solicitado por Donato, o qual o
informou a respeito do furto da carteira, bem como das características físicas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500821-49.2018.8.26.0599 -Voto no 24.348
4
autor do delito. Em patrulhamento pela região, avistou o réu, que apresentava as
mesmas características. Durante a busca pessoal verificou-se que ele estava com
uma carteira feminina. Indagado, ele disse tê-la encontrado na rua. A respeito dos
documentos, que foram recuperados, disse que os descartou próximo a uma escola.
A vítima reconheceu o réu, bem como a carteira (Mídia).
Diante desse contexto, em que pesem os argumentos
defensivos, consoante a prova oral, conclui-se que o réu tinha ciência de que a
carteira não se tratava de coisa abandonada, tendo agido, então, com a óbvia
intenção de subtrair coisa alheia móvel.
Assim, impossível a desclassificação do crime para
o artigo 169 do CP, uma vez que o contexto probatório evidencia que a conduta do
réu se amolda perfeitamente àquela prevista no artigo 155 do CP.
Por outro lado, incabível a aplicação do princípio da
insignificância.
A ausência de prejuízo à vítima em decorrência da
recuperação de parte dos objetos furtados não interfere na responsabilidade criminal
do réu.
O pequeno valor do bem subtraído ou do prejuízo
suportado não pode, necessariamente, levar à atipicidade da conduta.
Não se olvide de que o valor da res furtiva afeta o
patrimônio da vítima em maior ou menor grau, conforme sua situação financeira.
Assim, não se vislumbrando reduzidíssimo grau de
reprovabilidade no comportamento do agente, incabível a aplicação do princípio da
insignificância.
O furto restou consumado, pois apesar da res furtiva
ter sido recuperada pela vítima, a ação criminosa foi inteiramente executada pelo
apelante. Praticada a subtração, ele já havia deixado o local quando foi surpreendido
pela Polícia. Portanto, ele teve a posse tranquila e desvigiada do produto do crime,
ainda que por breve espaço de tempo.
Provada, portanto, a ocorrência do furto praticado
pelo réu, a condenação é de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500821-49.2018.8.26.0599 -Voto no 24.348
5
Quanto às penas.
As basilares foram corretamente fixadas em 1/6
acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes (fls. 30/31), sendo
elas, então, tornadas definitivas, ante a ausência de causas modificadoras.
No mais, a privação de liberdade foi corretamente
substituída por restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
O regime prisional aberto é o mais favorável.
Posto isso, nego provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator